Tribunal: TJES
Processo: 0002237-58.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002237-58.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YURI RIBEIRO AGUIAR DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
0002237-58.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YURI RIBEIRO AGUIAR DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GEANDERSON DA CONCEICAO GODOI - ES2307600A

VOTO

(PRELIMINAR DE DESENTRAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS DA DEFESA DATIVA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL)

Requer o Ministério Público Estadual, em sede preliminar, o desentranhamento das razões recursais da defesa dativa juntadas às fls. 138/146.

Pois bem.

É de se observar dos autos que o apelante
YURI RIBEIRO AGUIAR DA SILVA
constituiu defesa particular, após sentença, com procuração acostada às fls. 133.

Nesse ponto, é importante ressaltar que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido que “a interposição de dois recursos pela mesma parte contra mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado após o primeiro, em razão da ocorrência de preclusão consumativa e ante a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.” (AgRg no RCD na PET no REsp 1856858 / RS, Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 30/03/2021 Data da Publicação DJe 13/04/2021).

Dessa forma, ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
das razões recursais da defesa dativa às fls. 138/146.

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar arguida pelo Ministério Público Estadual e
DEIXO DE CONHECER
as razões recursais às fls 138/146, sobre as quais determino o desentranhamento.

É como voto.

VOTO

(PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE)

Lado outro, requer a defesa do apelante, em sede preliminar, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

É de se observar dos autos que o apelante respondeu a presente ação penal recluso.

Nesse ponto, é importante ressaltar que é pacífica a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que “não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação.” (RHC 35025 / RJ RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2012/0276159-0 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/08/2013 Data da Publicação DJe 22/08/2013).

Nesse sentido, também foi o entendimento já manifestado por esta E. Segunda Câmara Criminal:

ACORDÃO: EMENTA ROUBO MAJORADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE IMPOSSIBILIDADE REUS SEGREGADOS CAUTELARMENTE NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO- IMPOSSIBILIDADE TEORIA DA AMOTIO - ATENUANTES PREVISTAS NOS INCISOS I E III, B, DO ARTIGO 65 DO CÓDIGO PENAL RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA MENORIDADE NECESSIDADE - NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE QUE TRATA DA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VITIMA INOCORRÊNCIA - - DETRAÇÃO DO TEMO DE PRISÃO PROVISÓRIA IMPOSSIBILIDADE NÃO ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA - A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO DE 1º GRAU EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO IMPOSSIBILIDADE FIXAÇÃO HONORARIOS SEGUNDO GRAU APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PRELIMINAR : Em sede preliminar, a Defesa pugna pelo direito de os acusados apelarem em liberdade, ao argumento de que a negativa por parte do Juízo sentenciante está ausente de qualquer fundamentação idônea. É de se observar dos autos, entretanto, que o réus responderam a presente ação penal reclusos, o que corretamente motivou a manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória. Nesse ponto, é importante ressaltar que é pacífica jurisprudência, seguida por este Tribunal, no sentido de que não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação. (RHC 35025 / RJ RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2012/0276159-0 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/08/2013 Data da Publicação DJe 22/08/2013). PRELIMINAR REJEITADA. 2. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198840471, de Minha Relatoria, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/12/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020).

Dessa forma, tenho que correta e necessária à manutenção da prisão cautelar, haja vista não restar alterado o contexto fático, mantendo-se presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, em especial como garantia da ordem pública.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Apelação interposta pela defesa de
YURI RIBEIRO AGUIAR DA SILVA,
em face da r. sentença às fls. 130/130-v proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 33,
capu
t
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra à denúncia que:

“[...] no dia 01 de de julho de 2021, por volta das 18h19min, na Rua 01, no bairro lrajá, nesta Comarca, o Denunciado YURI, trazia consigo, para fins de comercialização, 11 (onze) pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 11.

Consta dos autos que, após informação anônima sobre a ocorrência de tráfico de entorpecentes no bairro Irajá, nas proximidades da Rua de Acesso ao campo, as Policiais Militares se dirigiram ao local, onde visualizaram YURI, entregando drogas para a nacional de nome Anderson, que Ihe entregou dinheiro em troca.

Ato contínuo, ao perceber que seria abordado pela guarnição, o denunciado tentou empreender fuga, dispensando alguns pinos de cocaína em via pública, sendo preso em flagrante delito, trazendo consigo 11 (onze) pinos de cocaína, R$ 38,00 (trinta e oito) reais em espécie e um celular Samsung- modelo A10.

Ao ser perguntado se haviam mais substâncias ilícitas consigo ou em sua custódia, o acusado afirmou que não, contudo relatou que em sua residência haviam R$400,00 (quatrocentos reais), proveniente da venda de drogas, tendo os Policiais se dirigido ao local, onde apreenderam a referida quantia.

Vale salientar, que ao ser indagado, YURI confessou a propriedade das drogas e, narrou que estava naquele local em atividade de traficância, sendo a quantia apreendida de $ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito) reais, proveniente da venda de drogas. [...]”

Em suas razões recursais às fls. 136/137, a defesa constituída requer, preliminarmente, pela concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer seja revisada a pena imposta, tendo em vista que o apelante é primário e confesso.

Às fls. 138/146 houve nova juntada de razões recursais, dessa vez pela defesa dativa, onde requer (i) pelo redimensionamento da pena para patamar abaixo do mínimo; (ii) pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; (iii) pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 41 da Lei 11.343/2006 (iv) pelo reconhecimento da detração penal para anunciar novo regime de cumprimento de pena; (v) pela isenção/ redução da pena de multa e, por fim, (vi) pela fixação de honorários advocatícios.

Às fls. 154/
157-verso, o Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões manifestando-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

O parecer da Procuradoria de Justiça, ID nº 3728305, é no mesmo sentido.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que, embora as razões recursais às fls. 138/146 não tenham sido conhecidas, passo a considerar os pedidos nela também realizados, ante o efeito devolutivo pleno e o princípio da ampla defesa.

No tocante a autoria e a materialidade do crime que fora imputado ao apelante, a defesa não pretende rediscutir pois quanto a esse ponto não se sente injustiçada.

No que tange ao pedido de
redimensionamento da pena
para seu patamar mínimo, verifico que na primeira fase da dosimetria da pena, a pena-base do recorrente foi fixada acima do mínimo legal, posto que foram verificadas três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante (culpabilidade, circunstâncias e natureza das drogas).

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, à fl. 130, o MM. Magistrado sentenciante assim entendeu:

“[...] Na primeira fase do cálculo das penas, verifico que a culpabilidade do acusado é acentuada, tendo o mesmo agido com dolo intenso e duradouro há mais de três meses, bem como atuava mediante clara divisão da tarefas, com outros individuos que compõe o mesmo grupo criminoso por longo período; os antecedentes não são tecnicamente maculados; não possuo elementos quanto a conduta social ou a personalidade do acusado; as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao acusado, posto que em seu mesmo grupo criminoso declarou possuir diversos adolescentes, portanto atua contribuindo com a corrupção dos mesmos; as consequências do crime e os motivos são apenas os inerentes ao tipo penal; o comportamento da vítima não se aplica ao caso; a quantidade das drogas é pequena, mas a natureza das drogas lhe é desfavorável, posto que a cocaína possui alto poder viciante e destrutivo à saúde. Desta forma, considerando que três circunstâncias lhe são desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e natureza das drogas), fixo-lhe, proporcionalmente, a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa. [...]”

Sempre que o juiz optar por aumentar a pena se baseando em alguma circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal, é imprescindível que demonstre concretamente o fundamento para a sua exasperação.

O juiz analisa se a conduta do agente reclama uma pena maior porque seu grau de reprovabilidade excede aquele inerente ao tipo penal. Sendo assim, somente é passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de desproporcionalidade.

Deste modo, entendo idôneo o fundamento exteriorizado pela d. magistrada de piso, para considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias do crime e natureza das drogas.

Assim, tenho que a pena-base fixada em
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, se mostra coerente, razoável e proporcional, não comportando qualquer reparo.

Na segunda fase da dosimetria da pena, corretamente foram observadas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa.

No tocante ao pleito que almeja a
redução da pena abaixo do mínimo legal,
destaco que tal procedimento é vedado conforme entendimento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe:

“
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Alega a douta defesa que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante, contudo, conforme explicitado anteriormente, foram valoradas de forma negativa as circuntâncias do crime, a culpabilidade e a natureza da droga.

De toda forma, verifico que houve o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, e da atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, do Código Penal, pelo d. Juiz sentenciante, posto que houve efetiva repercussão no cálculo da reprimenda, sendo a pena reduzida para
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, não merecendo qualquer reparo
.

Na terceira fase da dosimetria da pena, de fato
não se fazem presentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Não se fazem presentes causas de diminuição de pena, eis que não preenchidos os requisitos legais para aplicação da figura do tráfico privilegiado previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, tendo em vista ter restado comprovado nos presentes autos que o apelante se dedica às atividades criminosas há, pelo menos, 03 (três) meses, além de integrar grupo criminoso.

No mesmo sentido, não se faz presente a causa de diminuição de pena previsto no artigo 41 da Lei de Drogas. O fato de o réu confessar o delito não implica, necessariamente, no reconhecimento da colaboração premiada prevista pelo referido artigo.

Para que o apelante seja beneficiado com tal causa de diminuição, é imprescindível que a colaboração tenha sido voluntária e que seja possível a identificação dos demais coatures ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, o que não ocorreu
in casu.

Afere-se que, no caso concreto, trata-se de ação penal com único réu, e que não houve a identificação dos demais indivíduos do grupo criminoso em que o apelante integrava.

Neste ponto, importante colacionar entendimento exarado pelo d. Procurador de Justiça parecerista, Dr.
Altamir Mendes de Moraes (ID 3728305):

“[...] No caso em análise, não há que se falar na aplicação desta causa de diminuição de pena, pois além de ser o único réu da presente ação penal, não houve a identificação de demais indivíduos no grupo de traficantes em que o acusado atuava, sendo certo que, apesar de confessar o crime, o réu tentou empreender fuga durante a abordagem policial. [...]”

Portanto, não preenchidos os requisitos do artigo 41 da Lei de Drogas, não há que se falar na aplicação da causa de diminuição de pena.

Prosseguindo, no tocante ao pleito de
redução da pena de multa
para que seja fixada no mínimo legal também tenho que não merece prosperar.

A multa é espécie de sanção penal acessória imposta cumulativamente ao tipo penal infringido (art. 33,
caput
da Lei de Drogas), não sendo possível pelo julgador simplesmente excluí-la ou reduzi-la a patamar inferior ao previsto pelo tipo, pois necessariamente faz parte da pena.

De todo modo, observo que o MM. Magistrado sentenciante majorou a pena de multa de forma proporcional a pena privativa de liberdade e a fixou em 600 (seiscentos) dias-multa, tendo em vista que a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual não há que se falar em reforma da decisão.

No mesmo sentido restou entendido o douto Procurador de Justiça, Dr. Altamir Mendes de Moraes (ID 3728305):

“[...] Assim, verifica-se que a pena de multa guardou proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade imposta, atendendo aos critérios de fixação da pena e seguindo corretamente a orientação jurisprudencial correlata [...]”.

No que concerne ao pedido de
detração da pena
também não merece prosperar.

A partir da literalidade do art. 387, §2º, do CPP, a detração se presta à definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal, razão pela qual firmou-se compreensão no sentido de que somente se justifica a aplicação do citado dispositivo quando o desconto da pena cumprida mostrar-se relevante para a fixação do modal de cumprimento da sanção.

No caso dos autos, o desconto do período da prisão cautelar do apelante não resultará em modificação do regime ora imposto, não impondo a realização da detração.

Por consequência, não há que se falar em
fixação do regime de cumprimento de pena mais brando
, eis que
a pena final restou estabelecida em
quantum
superior a 04 (quatro) anos, devendo ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Ainda, inexiste falar em
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, haja vista que a pena aplicada ao recorrente fora fixada acima do patamar previsto pelo art. 44, I, do Código Penal, não preenchendo assim os requisitos legais.

Por fim, deixo de fixar os honorários advocatícios à douta advogada dativa, eis que suas razões não foram conhecidas ante a presença de advogado constituído nos autos.

Ante o exposto, na esteira do entendimento ministerial,
CONHEÇO

do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE DESENTRAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS DA DEFESA DATIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE –
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO – DESCABIMENTO – SÚMULA 231 DO STJ –
APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTAS NOS ARTIGOS 33, § 4º, E 41, DA LEI DE DROGAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
– DETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO/ DECOTE DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – APELO DESPROVIDO.

PRELIMINAR DE DESENTRAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS DA DEFESA DATIVA

1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido que “a interposição de dois recursos

pela mesma parte contra mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado após o primeiro, em razão da ocorrência de preclusão consumativa e ante a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.”. Precedentes.

2.

PRELIMINAR ACOLHIDA
.

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

1.
1.
É pacífica a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que “não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação.” (RHC 35025 / RJ RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2012/0276159-0 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/08/2013 Data da Publicação DJe 22/08/2013).

2.

PRELIMINAR REJEITADA
.

MÉRITO:

1.

A presença de uma circunstância judicial desfavorável justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Inexiste falar em redução da pena-base estabelecida quando as circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa foram satisfatoriamente fundamentadas e o
aumento possui respaldo nos autos e foi suficientemente motivado pelo Juízo
a quo
.

2.

Nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de atenuante não pode conduzir a redução da pena aquém do mínimo legal.

3.

Não há que se falar em aplicação da figura do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, quando demonstrado que o réu se dedica a atividades criminosas.

4.

O fato de o réu confessar o delito não implica, necessariamente, no reconhecimento da colaboração premiada prevista pelo artigo 41 da Lei de Drogas. Não preenchidos os requisitos legais, não há que se falar na aplicação da causa de diminuição de pena.

5.

Não há como afastar
a pena de multa, eis que a mesma é espécie de sanção penal acessória imposta cumulativamente ao tipo penal infringido (art. 33,
caput,
da Lei de Drogas), não sendo possível pelo julgador simplesmente excluí-la ou reduzi-la aquém do previsto pelo tipo, pois necessariamente faz parte da pena.

6.

O desconto do período da prisão cautelar do apelante não resultará em modificação do regime ora imposto não impondo a realização da detração.

7.

Não há que se falar em fixação do regime de cumprimento de pena mais brando, eis que
a pena final restou estabelecida em
quantum
superior a 04 (quatro) anos, devendo ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

8.

Inexiste falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, eis que não preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

9.

A
PELO DESPROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002237-58.2021.8.08.0006, em que é apelante YURI RIBEIRO AGUIAR DA SILVA e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, acolher a preliminar suscitada pelo Ministério Público Estadual e rejeitar a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.